Tribunal: TJMT
Processo: 1030171-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030171-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), ACADEMIA DE GINASTICA DRAGONS LAIR LTDA - CNPJ: 37.513.248/0001-66 (AGRAVANTE), IZABELA OLIVEIRA MORINIGO - CPF: 039.398.681-08 (ADVOGADO), RICARDO GARCIA - CPF: 030.869.851-78 (AGRAVADO), MICHELI ARAUJO GIROTTO - CPF: 060.636.771-35 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE - CPF: 387.960.581-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO DE SANEAMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DESTINATÁRIO DA PROVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT que indeferiu pedido de produção de prova oral por ausência de justificativa de pertinência, conforme exigido na decisão de saneamento. A agravante alega cerceamento de defesa, sustentando que a prova seria essencial para demonstrar a desocupação do imóvel, a ciência do locador quanto à mudança e a realização de benfeitorias, além de discutir a proporcionalidade da cláusula penal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a negativa de produção de prova oral, em razão da ausência de justificativa objetiva de sua pertinência, configura cerceamento de defesa, em afronta ao devido processo legal.

III. Razões de decidir

3.

O art. 370 do CPC/2015 confere ao magistrado a prerrogativa de indeferir provas consideradas impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias, sendo legítima a exigência de justificativa para sua produção, especialmente quando previamente determinada.

4.

Não havendo comprovação de prejuízo processual concreto, nem demonstração de que os fatos controversos exigiriam, necessariamente, a prova oral, a decisão de indeferimento não caracteriza cerceamento de defesa.

5.

O juiz é o destinatário da prova e possui discricionariedade técnica para conduzir o processo de acordo com sua convicção motivada. O indeferimento da prova oral encontra amparo em precedentes do STJ e do TJMT.

6.

Também não se verifica o periculum in mora necessário à concessão de efeito suspensivo ativo, sendo possível a reabertura da instrução em grau recursal, caso caracterizado cerceamento de defesa na sentença.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A negativa de produção de prova oral devidamente fundamentada na ausência de pertinência e justificada pela parte no momento oportuno não configura cerceamento de defesa.

2. O juiz é o destinatário da prova e possui prerrogativa legal para indeferi-la, nos termos do art. 370 do CPC/2015, desde que o faça de maneira fundamentada.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030171-66.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ACADEMIA DE GINASTICA DRAGONS LAIR LTDA

AGRAVADO:

RICARDO GARCIA

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ACADEMIA DE GINÁSTICA DRAGONS LAIR LTDA, contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT que indeferiu o pedido de produção de prova oral, por ausência de justificativa de pertinência, conforme exigência expressa da decisão de saneamento.

Argumenta que a prova oral seria indispensável para demonstrar a desocupação informal do imóvel, o conhecimento do locador sobre a mudança e a realização de benfeitorias com acompanhamento deste, além de discutir a proporcionalidade da cláusula penal contratual.

Postula a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada e viabilizar a oitiva das testemunhas arroladas.

O preparo foi recolhido – Id. 312087393.

Não concedida a tutela recursal.

As contrarrazões foram apresentadas pelo desprovimento – Id. 312673872.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado,
a decisão agravada indeferiu o pedido de produção de prova oral, sob o fundamento de ausência de justificativa quanto à sua pertinência, conforme expressamente determinado na decisão de saneamento.

A Agravante alega cerceamento de defesa e requer a reforma do
decisum.

Melhor sorte, entendo que o recurso não comporta provimento.

Isso porque, a decisão combatida está devidamente amparada nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, que conferem ao juiz a prerrogativa de indeferir provas impertinentes ou desnecessárias, cabendo às partes a demonstração objetiva de sua pertinência, especialmente quando instadas a fazê-lo em momento processual oportuno.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INSTÂNCIA REVISORA PELO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO.
CONDUÇÃO DE PROVAS E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. ERRO MATERIAL INCAPAZ DE FORMAR NULIDADE.

VI
- No que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos.
VII - O erro material ocorrido no decorrer do processo que constituiu o título executivo (acórdão do TCU) não se mostra capaz de anular o procedimento, mormente porque, como ressaltou o magistrado, houve a correta indicação do CNPJ da empresa e de sua representante legal, dados suficientes para dirimir qualquer dúvida acerca da possibilidade de "Construtora Castro & Nunes Construções LTDA" não se tratar da executada, a empresa "Castro & Nunes Construções LTDA" VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido
.(STJ - REsp: 1812922 CE 2019/0130051-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2022)
. – Grifei.

Cito ainda:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas, eis que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de produção de provas
.
No caso concreto, os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento, especialmente considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.

(N.U 1050175-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022).
– Destaquei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.
Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de produção de provas. No caso concreto, os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento, especialmente considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.
(N.U 1050175-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023) – Grifei.

Tampouco se identifica
periculum in mora
suficiente para justificar o acolhimento da medida de urgência. A alegação de que eventual sentença desfavorável resultará em prejuízo irreparável não se sustenta, pois o próprio sistema recursal admite a invalidação da sentença em caso de cerceamento de defesa, com reabertura da instrução em sede de apelo.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025